Tribunal: TJDFT
Processo: 0729196-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Direito processual. Agravo de instrumento. Embargos de declaração prejudicados. Ação de busca e apreensão. Decreto-Lei 911/69. Medida liminar deferida na origem. Requisitos presentes. Prequestionamento. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Insurge-se o agravante da decisão que deferiu a medida liminar de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a medida liminar deferida nos autos principais deve ser mantida ou não.
III. Razões de decidir
3. A decisão atacada não tratou sobre a cobrança de tarifas, afinal, cuidando-se de matéria de defesa relacionada com o mérito, não cabia a análise preliminarmente por ocasião da concessão da medida liminar de busca e apreensão, sendo inviável o exame dessa questão em sede de agravo de instrumento se não submetida à apreciação do juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
4. Nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. A critério do credor, a comprovação da mora pode também se dar via carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título.
5. Nos contratos em que o bem é alienado fiduciariamente, descabe falar em purgação da mora, desde que exigível o pagamento da integralidade da dívida segundo os valores apresentados e comprovados pelo credor.
6. No curso da ação de busca e apreensão, é prescindível a juntada do original da cédula de crédito bancário, quando emitida após vigência da Lei n. 13.986/2020. E, além de cabível a regularização pela juntada do original pela parte autora, tratando-se de processo judicial eletrônico, no qual os documentos são digitalizados para inclusão nos autos, não é possível afirmar desde logo que a ação originária foi instruída apenas com cópia da cédula de crédito bancário.
7. Em relação à capitalização de juros, não há óbice aos juros compostos.
8. Está assentado na jurisprudência da Corte Superior e em inúmeros precedentes deste Tribunal que a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada previamente de forma expressa e clara no contrato, sendo suficiente, contudo, a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.
9. De acordo com a pacífica jurisprudência, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura.
10. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, ao passo que a revisão somente é admitida em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada fique cabalmente demonstrada.
11. No caso, a parte interessada não demonstrou que as peculiaridades do negócio não justificavam a taxa de juros avençada, em especial porque se limita na alegação do direito pela simples abusividade da cobrança.
12. Não descaracterizada a mora, não cabe obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão.
13. Quanto ao prequestionamento suscitado, fica atendido nas razões de decidir deste voto, à medida que se dispensa manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação.
IV. Dispositivo
14. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Embargos de declaração prejudicados.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, art. 99, § 3o. Decreto-Lei 911/69, art. 2o, § 2o; art. 3o. Súmula 72 do STJ. Súmula 539 do STJ. Súmula 541 do STJ. Lei n. 13.986/2020. Decreto no 22.626/33. Medida Provisória no 2.170-36/2001, art. 5o, caput e Medida Provisória no 1.963-17/2000, art. 5o. Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01. Lei no 10.931/2004, art. 28, § 1o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada:
STF. RE 592.377/RS, j. 05/02/2015.
STJ. Tema Repetitivo 1.132; Tema Repetitivo 722; REsp 1.946.423/MA, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09/11/2021; REsp 973.827/RS; REsp 973.827/RS, Rel. p/ Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 8/8/2012; REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008; AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 15/10/2013; AgInt no AREsp 1.118.462/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 20/02/2018; AgInt no REsp 1.510.202/PE, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 30/08/2021.
STJ. Prequestionamento. AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018.
TJDFT. Gratuidade de justiça. APC 0703229-59.2017.8.07.0001, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 6/11/2019.